Tribunal: STF
Processo: RMS 38529
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. RESGUARDO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RITO ESPECIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE CONCILIA COM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    1. Ao agravante foi adequadamente assegurado o exercício do direito de defesa, inclusive com a assistência de advogado, facultado sempre o acompanhamento dos atos instrutórios realizados no curso do processo administrativo disciplinar.



    2. O debate em torno da observância da proporcionalidade na dosimetria da sanção disciplinar pressupõe reapreciação de aspectos fáticos, medida inadmitida na via estreita do remédio heroico, ação cujo rito especial demanda prova literal e pré-constituída. Precedentes desta Suprema Corte.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido.